Tribunal: STF
Processo: ARE 1402803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2016.0001.004443-6 ÓRGÃO JULGADOR: 1º CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO IMPETRANTE: MARIA DIVA PARENTE ALVES COSTA ADVOGADO(S): IRISTELMA MARIA LINARD PAES LANDIM PESSOA (PI004349) IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ E OUTROS ADVOGADO(S): DANILO E SILVA DE ALMENDRA FREITAS (PI003552) RELATOR: DES. HAROLDO OLIVEIRA REHEM EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. LEGITIMIDADE DO SUPERINTENDENTE DA SEADPREV. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DA AUTORIDADE COATORA. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL AOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 37 E 38 DE 2004. SEGURANÇA CONCEDIDA.



     1. Impetrante requereu sua aposentadoria junto à Secretaria de Segurança Pública que é vinculada ao Governo do Estado. A informação da SEADPREV dando conta da existência de diversos pareceres jurídicos indeferindo o pleito, não induz a sua competência.



    2. As verbas Tempo Integral, Risco de Vida, Função Policial e Vantagens Adicionais foram definitivamente extintas, por meio do enquadramento que tivera embasamento legal no art. 80, parágrafo único da Lei Complementar nº 37/2004 e art. 6º da Lei nº 6.560/2014, o qual instalou um novo regime jurídico, transformando-as na VPNI (vantagem pessoal nominalmente identificada), ocasião em que deixaram de possuir natureza 'propter laborem', visto que foram asseguradas como forma de garantia de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores, passando a integrar o seu patrimônio como parcela remuneratória fixa e, com isso, podendo ser levada para a inatividade.



    3. Segurança concedida. Liminar mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI e alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente